Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, conforme o art. 2o da mesma Emenda, “sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados”. Assim, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$ 2.000,00 à parte autora, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensora dativa, ante a insuficiência de defensores públicos.
3. O recorrente, em sua peça recursal, repisa e reapresenta argumentos da contestação que não infirmam a decisão condenatória proferida.
4. Ficou comprovada a nomeação e atuação da parte autora como defensora dativa, ante a ausência de defensores públicos, razão pela qual deve ser paga pelo seu serviço, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.